Tribunal: TJDFT
Processo: 0712443-24.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO INTERNACIONAL. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” MAJORADO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela ré.
2. Recursos interpostos pela autora (ID19911584) e pela empresa ré (ID 19911594) contra a sentença que condenou a demandada a pagar à demandante a quantia de R$2.261,81, a título de dano material, e reparação por dano moral no valor de R$ 2.000,00.
3. Recurso da autora: A demandante busca a majoração do valor da indenização para R$ 5.000,00, ante a existência de tratamento anti-isonômico, uma vez que seu cônjuge ingressou com ação autônoma (PJE no 0712444-09.2020.8.07.0016) pleiteando ressarcimento sobre a mesma questão fática, sendo arbitrado o valor de R$ 5.000,00, a título de dano moral. Alega ainda ter sido frustrada a expectativa de comemorar o aniversário de casamento em Mendonza/Argentina, em razão do descaso da empresa ré que cancelou o voo e não reagendou as passagens, tampouco a realocou em outra companhia aérea, o que lhe acarretou dor, sofrimento, tristeza e constrangimento que escapam à normalidade do dia a dia.
4. Recurso da ré. Sustenta que o cancelamento do voo ocorreu por readequação da malha aérea, considerado fator inesperado e imprevisto totalmente alheio à sua vontade (excludente de responsabilidade – caso fortuito/força maior). Afirma não ter praticado qualquer ato ilícito, porquanto reacomodou a autora e tomou todas as providências necessárias para efetivar o transporte da melhor maneira possível. Alega inexistência de dano moral, tratando-se de mero aborrecimento. Assevera a necessidade de adequação do valor indenizatório arbitrado, para evitar o enriquecimento ilícito. Pugna pela procedência do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5. Na hipótese, restou incontroverso o cancelamento unilateral dos voos adquiridos, não tendo a ré se desincumbido de comprovar a alegada ocorrência de fortuito externo e oferta de reacomodação em outro voo, a fim de efetivar o transporte da parte autora até o seu destino (art. 373, II, CPC).
6. A necessidade de readequação da malha aérea é considerada hipótese de "fortuito interno", relacionados à organização dos serviços e aos riscos da atividade, o que não afasta a responsabilidade da ré pelos danos sofridos pelo consumidor (responsabilidade objetiva), decorrentes da falha na prestação de serviços contratados, que, no caso, consubstancia-se na violação aos direitos da personalidade, ensejando a reparação pelos danos causados (art. 14 do CDC).
7. No caso, o dano moral discutido não decorre do cancelamento do voo, mas do descaso da empresa ré em não ofertar realocação em outro voo, pois não consta nos autos que esta tenha diligenciado no sentido de concretizar a viagem planejada pela autora, a fim de assegurá-la a satisfação esperada. Ressalte-se que tal fato não guarda nexo de causalidade com a apontada readequação da malha aérea.
8. É evidente que a impossibilidade de viajar e os transtornos vivenciados pela autora superam os limites do mero aborrecimento do cotidiano, a abalar os atributos da personalidade (art. 5o, V e X, CF). Nesse contexto, a reparação por dano moral é medida que se impõe.
9. Os desdobramentos da falha na prestação dos serviços da companhia aérea ré ultrapassam aquilo que normalmente se observa em situações tais como a presente, de sorte que a adequação do “quantum” arbitrado para a composição do prejuízo extrapatrimonial experimentado pela autora é medida que se impõe.
10. Assim, em razão das circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, verifica-se ser razoável e proporcional à lesão praticada a majoração da condenação fixada que ora arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos critérios gerais de equidade, proporcionalidade e razoabilidade, e as finalidades punitiva e pedagógica da medida.
11. Recurso da autora conhecido e provido para majorar o valor da reparação por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
12. Recurso da ré conhecido e improvido. Sentença reformada.
13. Vencedora a parte autora, não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência. Condenada a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.